Tribunal: TJDFT
Processo: 0712442-41.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. SUBTRAÍDO BENS DE VÍTIMAS DISTINTAS. CONCURSO DE AGENTES. COMPROVADO. DOSIMETRIA. ADEQUAção. SENTENÇA parcialmente reformada.
1. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos.
2. Não há como afastar a majorante do concurso de agentes, quando a prova oral colhida evidencia que o réu atuou com outro indivíduo de forma conjunta e com divisão de tarefas, unidos pelo mesmo vínculo subjetivo.
3. Presentes mais de uma causa de aumento de pena, é possível o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais para o reconhecimento do tipo majorado. Precedentes.
4. A jurisprudência vem adotando o acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada abstratamente para o tipo penal, ou o de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial negativamente considerada. No caso concreto, o sentenciante utilizou a fração de 1/8 (um oitavo). O referido critério é admitido pelo Superior Tribunal de Justiça que proclama não estar o magistrado vinculado a critérios puramente matemáticos e inexistir direito subjetivo do réu a determinada fração de aumento da pena-base.
5. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que, na segunda fase da dosimetria, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada atenuante/agravante.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.